Tribunal: TJMT
Processo: 1017255-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório de no 1031917-16.2020.811.0041, ajuizada em face de FONSECA E GOMES LTDA - EPP, indeferiu o pedido liminar com que pretendia fosse a empresa agravada compelida a suspender e/ou interromper a execução de obras musicais enquanto não providenciar a devida autorização da agravante.
Para tanto, o agravante aduz que o agravado, ao executar obras protegidas publicamente, é obrigado a obter prévia e expressa autorização do ECAD e, deixando de fazê-lo, afronta a Lei de Direitos Autorais.
Salienta que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, a tutela específica prevista no artigo 105 da Lei no 9.610/98 não exige o preenchimento dos requisitos previstos para as medidas cautelares, mas tão somente a violação aos direitos autorais.
Pondera que não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir violações aos direitos autorais.
Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para que o agravado suspenda e/ou interrompa a transmissão musical aos seus hóspedes, até a obtenção da devida autorização.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, não obstante a alegação de que a Lei no 9.610/98 prevê que a simples violação aos direitos autorais autoriza a imediata suspensão/interrupção da execução/transmissão das obras musicais, a referida norma deve ser analisada em conjunto com o Código de Processo Civil, que exige requisitos específicos para o deferimento da tutela antecipada, os quais não restaram demonstrados no presente caso.
Com efeito, em que pese a suposta violação dos direitos autorias até evidenciar a probabilidade do direito, o longo lapso em que o requerido utiliza-se do repertório protegido sem autorização (julho de 2017) milita em desfavor da urgência da medida.
Assim, se não ambos, falece ao agravante pelo menos um dos pressupostos da liminar pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.